Tribunal: STF
Processo: ARE 1316014
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “Apelações Cíveis. Ações de Alimentos e de Reconhecimento de Paternidade. Reunião dos processos e julgamento conjunto. Paternidade esclarecida por exame do DNA realizado durante a instrução processual. Sentença que julga procedente o pedido de reconhecimento de paternidade e condena o genitor e réu ao pagamento de verba alimentar em valor equivalente a 2,5 (dois vírgula cinco) salários mínimos, mediante depósito na conta corrente da representante legal da autora, de conhecimento do alimentante, até o segundo dia útil de cada mês, sob pena de multa. Condenação da autora por litigância de má-fé ao pagamento de multa equivalente a 5% (cinco por cento) de uma anuidade do pensionamento, equivalente ao efetivo valor da causa, compensada por verba honorária a ser suportada pelo réu, arbitrada em 5% (cinco por cento) de uma anuidade do pensionannento. Revogação da gratuidade de justiça deferida à parte autora e custas pro rata. Arguição de duplicidade de pagamento no mês 08/2013 a ser dirimida na fase de liquidação do julgado. Embargos de declaração opostos pela autora para arguir a necessidade de manifestação acerca da guarda. Rejeição fundamentada na inexistência de pedido nos processos em que proferida a sentença embargada. Apelo do réu limitado ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista a hipossuficiência que exsurge da condição de desempregado. Contrarrazões no sentido da manutenção da sentença. Parte autora que adere ao apelo interposto pelo réu, arguindo a necessidade de condenação do réu nos ônus da sucumbência; o deferimento da gratuidade de justiça; omissão na sentença quanto ao pedido de guarda da autora para sua representante legal, Viviane Saraiva da Fonseca; a insuficiência do valor da pensão que pretende seja majorado para o equivalente a 10 (dez) salários mínimos, tomando em consideração as necessidades da menor, as possibilidades do réu e o desejo da genitora de que a menor curse escola em regime de período integral, para que assim sua representante possa trabalhar, pedidos reprisados no Apelo autoral protocolizado na mesma data do recurso adesivo. Preclusão consumativa. Não conhecimento da apelação e contrarrazões oferecidos pela parte autora.
    1. O Recorrente adesivo não se aproveita da gratuidade da justiça concedida ao recorrente principal, conforme assentou o STJ no julgamento do REsp 912.336/SC. Contudo, é certo que na situação concreta a parte Autora é menor incapaz a quem no julgamento do recurso de apelação interposta na impugnação à gratuidade de justiça distribuída à minha relatoria foi deferido o benefício aqui pleiteado, acórdão transitado em julgado em 22/03/2019.
    2. Em 09/08/2012 a pesquisa junto ao sistema BACENJUD feita pelo juízo primevo reportou a existência de contas em nome do Réu Apelante nos bancos Bradesco, Citibank, Santander, todas apresentando saldos positivos de expressivo valor. Ademais, o réu também continua trabalhando, sem que se tenha qualquer notícia do destino dado aos valores encontrados nas contas bancárias reportadas, sendo certo que a sentença recorrida abordou a capacidade financeira do Recorrente. Nesta ordem de razão, à míngua de fatos novos e em que pesem as alegações do Réu-Apelante, não vejo como afastar a obrigação de o Recorrente suportar os ônus da sucumbência.
    3. A verba alimenta deverá ser suficiente para prover, da forma mais completa possível, as necessidades da parte autora que é criança saudável, as despesas ordinárias devendo ser suportadas pelos genitores. De fato, ao arbitrar o quantum que se mostre suficiente para o atender as necessidades dos menores, de forma compatível com a condição social experimentada pelos seus genitores, os magistrados devem sopesar a condição social, cultural e financeira dos genitores, sob pena de afronta direta ao dispositivo constitucional que veda o preconceito por origem, raça e qualquer outra forma de discriminação, incluídas aí a condição social, cultural e financeira, art. 3°, 1, da Carta Política de 1988. Ao arbitrar os alimentos, o juízo primevo analisou o acervo fático-documental e os elementos produzidos na audiência de conciliação, instrução e julgamento levou em consideração as despesas ordinárias da alimentanda.
    4. O juízo primevo, levando em conta o trinômio necessidade possiblidade-proporcionalidade, arbitrou valor compatível e suficiente para atender as necessidades da parte Autora-Apelante, razão pela qual não se pode acolher os pedidos formulados em sede recursal.
    5. O tema condenação do réu nos ônus da sucumbência já foi enfrentado no tópico recursal do apelo interposto pela parte ré.
    6. Por último, o pedido para deferimento da guarda da criança para sua representante legal e advogada deixa de ser apreciado, por se tratar de matéria estranha aos limites da ação de alimentos, devendo ser debatido em ação própria para regulamentação da guarda e visitação. Recursos conhecidos e não providos”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, 227, e 229 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...)
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
    (...)
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente